Tribunal: STF
Processo: HC 254054
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Fabiano Santos Medeiros, apontando como autoridade coatora o Ministro Joel Ilan Paciornik, que indeferiu liminarmente o HC nº 989.687/MG.



    Narram os autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada, com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal, por não ter sido localizado e, após citação por edital, não ter comparecido, nem ter constituído advogado, nos autos de ação penal a que responde ante a suposta prática do crime tipificado no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal (dano qualificado).



    O impetrante sustenta, em síntese, que se encontra ausente o requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, que não admite prisão preventiva para crimes com pena máxima inferior a quatro anos, carecendo, assim, de fundamentação idônea a decretação da custódia cautelar.



    Ao fim, requer:



    “a) A concessão do pedido liminar, revogando a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente; 



    b) Seja solicitado a Autoridade Coatora que preste as informações que entender necessárias, no prazo legal; 



    c) Seja o Ministério Público Federal intimado para apresentação de parecer; 



    d) Ao final, requer seja concedida a ordem, revogando de forma definitiva a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente;”



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se em parecer que apresenta a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO MANEJADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. INCOMPETÊNCIA DESSE STF. CRIME DE DANO QUALIFICADO. INSURGÊNCIA CONTRA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INADMISSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR DECISÃO CUJA FUNDAMENTAÇÃO ATENDE AOS DITAMES DOS ARTIGOS 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DA MEDIDA SEGREGATÓRIA EXTREMA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. JURISPRUDÊNCIA DESSE STF. PARECER PELA EXTINÇÃO DO WRIT SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO OU PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”



    É o relatório. Decido.



    Vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular. Incide, portanto, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    Porém, a jurisprudência deste Supremo Tribunal admite a concessão da ordem ex officio, se estiver presente a hipótese de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que é o caso dos autos.



    Com efeito, a prisão preventiva do paciente foi decretada, conforme se vê das razões da decisão do Relator da impetração dirigida ao Tribunal local (e-doc. 6), com base na seguinte fundamentação:



    “Conforme decisão proferida pelo juízo a quo, o paciente não foi localizado e, após citação por edital, não compareceu, nem constituiu advogado, situação que permanece inalterada até o presente momento. Cite-se: 



    “[...] Nos termos do art. 366 do CPP é cabível a prisão preventiva, quando o acusado, citado por edital, não compareceu, nem constitui advogado, e estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 



    No caso em análise, o acusado foi citado por edital conforme ID 10317971824, contudo, transcorrido o prazo in albis, o réu não compareceu nem constituiu advogado, cumprindo-se o requisito do art. 366 do CPP. 



    Ademais, o fumus comissi delicti está presente. 



    Consta da narrativa dos autos, devidamente corroborada pelos elementos de prova, que, em tese, no dia 26 de janeiro de 2022, na Rua da Saudade, bairro Centro, Conceição das Alagoas, por volta de 15h44min, teria o denunciado na posse de uma picareta, desferido golpes contra o para-brisa do caminhão da prefeitura, utilizado para realizar coleta urbana, danificando-o. 



    Cabe, portanto, averiguar a existência de periculum libertatis e da proporcionalidade. 



    O acusado não foi encontrado para responder à ação penal. 



    Cabe ressaltar que foram realizadas tentativas de citação da acusada, a qual restou infrutífera (Id 10159226557, 10179755126, 10240931405 e 10282454068), como também pesquisas de endereço (10205881366/10205873226). 



    Como se sabe, a fuga indica, de forma óbvia, o periculum libertatis do agente, vez que sua liberdade impede, de forma concreta, a aplicação da ação penal, devendo ser, portanto, cerceada. [...]” (sem destaques no original) 



    Nesse contexto, dispõe o teor da Súmula nº 30 deste Tribunal de Justiça que, "a fuga do réu do distrito da culpa justifica a decretação da prisão preventiva, para assegurar a aplicação da lei penal". 



    Assim, já decidiu este Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    (...)



    No mais, em análise à CAC (Id. 9927885406 dos autos de origem), verifica-se, que o paciente ostenta diversos registros criminais pretéritos.



    Portanto, não há que se falar em ausência de contemporaneidade para a manutenção da decretação da prisão cautelar, visto que os elementos que a ensejaram ainda se encontram presentes. 



    Assim, considerando a possibilidade de reiteração de delitiva e o estado de fuga do denunciado, estão presentes as circunstâncias que recomendam, por ora, a prisão cautelar do acusado.”



    Diante de tal decisão, o Relator do writ no Superior Tribunal de Justiça, também em decisão monocrática, entendeu que “o indeferimento da tutela de urgência pautou-se em fundamentação idônea, ao afirmar que o constrangimento ilegal aventado pelo impetrante não estava manifesto e detectável de plano, de modo que a análise das alegações foi reservada ao colegiado”, razão pela qual fez incidir o óbice do enunciado da Súmula 691/STF.



    Contudo, como dito anteriormente, tenho que é o caso de concessão da ordem de ofício, superando-se o óbice processual do não cabimento de habeas corpus contra decisão monocrática, pois o entendimento adotado pelas instâncias anteriores não se coaduna com a jurisprudência desta Suprema Corte.



    Note-se que a colenda Segunda Turma, em hipótese assemelhada à destes autos, fixou o seguinte entendimento:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE DA MEDIDA. RELATIVIZAÇÃO DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 691/STF. ORDEM CONCEDIDA. 



    I. Homicídio culposo na direção de veículo automotor, sem prestação de socorro à vitima. Conduta tipificada no art. 302, parágrafo único, III, da Lei 9.503/97. 



    II. Acusado que, citado por edital, não comparece em Juízo nem indica advogado para apresentação de defesa preliminar. Decreto de prisão preventiva do paciente, com fundamento no art. 366, parte final, do Código de Processo Penal, para garantia da aplicação da lei penal. 



    III. Ilegalidade da medida. Consoante o disposto no art. 313 do referido código, somente se admite a imposição de prisão preventiva em face de imputação da prática de crimes dolosos. 



    IV. Hipótese em que, consoante jurisprudência iterativa da Corte, admite-se a relativização do óbice previsto na Súmula 691/STF. 



    V. Ordem de habeas corpus concedida, para cassar a decisão mediante a qual foi decretada a prisão cautelar do paciente.” (HC nº 116.504/MG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/08/2013). 



    Colho do voto do Relator do mencionado precedente:



    “Ressalte-se que a previsão do art. 366 do Código de Processo Penal – possibilidade de ser decretada prisão preventiva quando, uma vez citado por edital, o acusado não comparecer, nem constituir advogado - reclama a observância do disposto nos arts. 312 e 313 do CPP, que somente admitem a imposição de prisão cautelar nos crimes dolosos. E aos referidos preceitos legais não é possível conferir interpretação ampliativa para alcançar hipótese em que ao acusado foragido é imputada a prática de crime culposo, dado que, segundo regras de hermenêutica, normas restritivas de direito hão de ser interpretadas restritivamente.” (Grifos nossos).



    No caso dos autos, houve a decretação da prisão preventiva com fundamento no art. 366, parte final, do Código de Processo Penal, sem a observância do requisito estabelecido no inciso de I do art. 313 do Estatuto Processual Penal, que dispõe:



    “Art. 313.  Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:



    I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;”



    Em se tratando de imputação no tipo penal previsto no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal (dano qualificado), a pena prevista em abstrato é de “detenção, de seis meses a três anos”, razão pela qual, sem embargo quanto aos fundamentos referidos pelas instâncias anteriores, tenho por não observado o requisito objetivo referido. 



    Diante dessas considerações, frente ao citado óbice, nego seguimento ao habeas corpus. Todavia, nos 192, caput, do Regimento Interno da Corte, concedo a ordem de ofício para revogar a prisão preventiva do paciente decretada nos autos do processo nº 0001942-33.2022.8.13.0172, em tramitação na 1ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Conceição das Alagoas/MG. 



    Comuniquem-se, com urgência, pelo meio mais expedito, a autoridade coatora e o TJMG, para que adote todas as providencias necessárias ao pronto cumprimento desta decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente